Tribunal: TRF3
Processo: 5141463-19.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
471/608)

5141463-19.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5141463-19.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: DEUSIMAR FABIANO KOTLEWSKI

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA - MS23910-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS RODRIGUES CACERES - MS17465-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado por segurada com histórico de neoplasia maligna bilateral de mama, submetida a mastectomias e esvaziamento axilar, que alega monoparesia do membro superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente, considerando o histórico de neoplasia maligna de mama e as alegadas sequelas do tratamento oncológico.

III. Razões de decidir

3. Não restou configurada a incapacidade para o trabalho, pois o laudo médico pericial concluiu que a autora foi bem sucedida no tratamento oncológico e não se verificando quadro de incapacidade laboral atual. O perito não identificou sinais de linfedema nem repercussão funcional que justifique a caracterização de incapacidade. Embora o laudo não vincule o magistrado (art. 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

4. Ausente a comprovação de incapacidade para o trabalho, conforme conclusão pericial, é indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

5. Não há necessidade de nova perícia médica judicial, pois o laudo não padece de inconsistências ou contradições, está bem fundamentado e conta com esclarecimentos complementares. Os documentos médicos apresentados pela autora foram avaliados pelo perito de forma isenta, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5141463-19.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: DEUSIMAR FABIANO KOTLEWSKI

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA - MS23910-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS RODRIGUES CACERES - MS17465-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 336058668) julgou improcedente o pedido, por ausência de incapacidade, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Apelou a autora (ID 336058677), alegando, em síntese: (1) padece de incapacidade e tem direito a benefício previdenciário temporário, pois apresenta histórico de neoplasia maligna bilateral de mama, com mastectomias e esvaziamento axilar, que resultaram em monoparesia do membro superior, o que a impede de realizar atividade habitual; (2) cabe, alternativamente, conversão do benefício de incapacidade temporária em incapacidade permanente, nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991; (3) sucessivamente, cabe a realização de nova perícia médica judicial; e (4) deve ser condenado o INSS em honorários advocatícios sucumbenciais, custas processuais e demais consectários legais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991

Na espécie, a autora, nascida em 19/03/1970, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 22/08/2023, sob a alegação de que sofreu sequelas que a tornam incapaz para o trabalho, após tratamento contra neoplasia maligna. O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 336058571).

Quanto à incapacidade, o laudo médico pericial em 30/04/2024 (ID 336058642) concluiu que “a autora já passou por todas as intervenções necessárias para o tratamento de seu câncer de mama, obtendo sucesso. Mesmo sendo portadora da síndrome, o risco de desenvolver outras doenças não representa uma incapacidade. Concluo que, neste momento, não há incapacidade laboral.”

Afirmou o perito, ainda, em laudo complementar (ID 336058658) que “Adicionalmente, conforme se verifica nos prontuários médicos anexados aos autos, os médicos assistentes apontam como a principal complicação do procedimento a possível ocorrência de linfedema do membro superior acometido. Entretanto, durante a avaliação clínica pericial não foi identificado nenhum sinal compatível com linfedema, como edema visível, alteração trófica da pele ou assimetria volumétrica entre os membros, o que reforça a conclusão de estabilidade da lesão e ausência de repercussão funcional atual. Além disso a autora manuseou a documentação médica e realizou movimentos com o membro acometido durante a avaliação sem qualquer prejuízo. Importa destacar, ainda, que a autora não buscou atendimento complementar nem aderiu a tratamento específico para as queixas relatadas, como fisioterapia ou reabilitação funcional, o que sugere que os sintomas mencionados não possuem gravidade suficiente nem impacto funcional relevante que justifiquem a caracterização de incapacidade laboral ou invalidez física de caráter permanente.

Não restou configurada, portanto, a incapacidade para o trabalho, sendo indevido o benefício previdenciário. Igualmente, não há que se falar em nova perícia médica judicial, pois o laudo não padece de inconsistências ou contradições, está bem fundamentado, inclusive com apresentação de esclarecimentos complementares (ID 336058658).

Embora o laudo confeccionado pelo perito judicial não vincule a decisão do magistrado (artigo 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com o parecer ofertado pelas partes. Verifica-se que o laudo pericial produzido nos autos é completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão. Os documentos médicos apresentados pela autora merecem credibilidade, mas não afastam nem colocam em dúvida a conclusão do perito, pois os exames foram avaliados pelo expert, de forma isenta e equidistante do interesse das partes, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

O caso, assim, é de manutenção da sentença.

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, formulado por segurada com histórico de neoplasia maligna bilateral de mama, submetida a mastectomias e esvaziamento axilar, que alega monoparesia do membro superior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente, considerando o histórico de neoplasia maligna de mama e as alegadas sequelas do tratamento oncológico.

III. Razões de decidir

3. Não restou configurada a incapacidade para o trabalho, pois o laudo médico pericial concluiu que a autora foi bem sucedida no tratamento oncológico e não se verificando quadro de incapacidade laboral atual. O perito não identificou sinais de linfedema nem repercussão funcional que justifique a caracterização de incapacidade. Embora o laudo não vincule o magistrado (art. 479 do CPC), possui presunção de imparcialidade, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

4. Ausente a comprovação de incapacidade para o trabalho, conforme conclusão pericial, é indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

5. Não há necessidade de nova perícia médica judicial, pois o laudo não padece de inconsistências ou contradições, está bem fundamentado e conta com esclarecimentos complementares. Os documentos médicos apresentados pela autora foram avaliados pelo perito de forma isenta, sendo a mera divergência de entendimento insuficiente para desqualificar o resultado.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 45, 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão